Tribunal: TJMT
Processo: 0006077-72.2007.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006077-72.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON FRANCA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON LORENA DE CASTRO (APELADO), EDIVALDO CORREIA DA SILVA (VÍTIMA), EDVALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 024.847.104-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA – PERTINÊNCIA –
RECURSO

PROVIDO.

“A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2209043/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

tirado em face de decisão
que
impronunciou

Emerson Lorena de Castro
e
Joilson
Franca
d
a Silva
,
denunciado
s
pela
prática do delito
previsto no

art. 121, § 2°, inciso
s
I

e IV
, na forma do art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal
(ID
176190804
).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela pronúncia do apelado, ao argumento de que
a materialidade delitiva, bem como os indícios

de autoria encontram-se
sobejamente demonstrados
(ID
176190821
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o
s
apelado
s

pugna
m
pelo
des
provimento do recurso

(ID
176190825
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (
ID
184811166
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo
ministerial
que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à
impronúncia
do
s
acusado
s
, razão pela qual
requer sejam pronunciados
pelo crime
narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade
se encontra
comprovada, bem como há
indícios
suficientes
de
autoria
(I
d.

176190821
).

O s apelado s fo ram denunciado s
em razão dos seguintes fatos:

“
[...]
Provam os autos de Inquérito Policial no 2009/476 - NUMERAÇÃO ÚNICA 6077-72.2007.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT No 100782
-,
que
sustenta a presente denúncia, que no dia 17 de janeiro de 2006, por volta das 15:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO CENTRO DESTA URBE ECOMARCA, mediante golpes de faca de mesa, garrafa aparentemente de vidro, pedradas, socos e chutes, os denunciados JOILSON e EMERSON tentaram matar a vítima EDIVALDO CORREIA DA SILVA.02. Os Acusados agiram com unidade de
desígnios com os comparsas menores de idade RAFAEL BALTAZAR RODRIGUES DEMORAES BENITES; JOÃO PAULO DA GUIA LIMA, vulgo Gordo e DANIEL JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo
Danielzinho
, de 12,13 e 15 anos, respectivamente. [...] Desponta dos autos inquisitoriais que alguns dias antes do crime de tentativa de homicídio ora tratado, a Vítima havia convidado o adolescente RAFAEL, para sair com Ele, para manter relações sexuais, o que não teria sido aceito pelo referido Inimputável (fls. 05). 02.Apurou-se que, além disso, o Ofendido mantinha animosidade com os acusados JOILSON e EMERSON e os
Comparsinhas
, inclusive, em determinada ocasião a Vítima teria incendiado um colchão deles (fls. 06). 03.Então, imbuídos de sentimento de
vingança, coma inequívoca intenção de matar, os denunciados EMERSON e JOILSON, bem como os comparsas Adolescentes surpreenderam a Vítima na via pública, com socos, chutes e golpes de garrafa e faca, desferidos pelo inimputável DANIEL, o que dificultou a defesa do Ofendido. Os golpes deferidos pelos Acusados e Comparsas atingiram o Ofendido na cabeça, ombro direito e braço esquerdo, conforme comprova a cópia do laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico, acostado nas fls. 102/107. 05.Finalmente, após deixar a vítima EDIVALDO caída na via pública, na certeza de que lhe teriam causado a sua morte, os denunciados EMERSON e JOILSON foragiram, na companhia dos
Comparsinhas
. 06.Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, que conduziu o Ofendido ao pronto
socorro
municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte (fls. 33/34).
07.
A polícia militar também foi acionada e prendeu os Acusados em flagrante delito, nas proximidades do local do crime, quando o denunciado EMERSON atribuiu a si, pela primeira vez, a falsa identidade de FERNANDO DA SILVA PEREIRA (fls. 13/14 e 22).
08.
Portanto, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos Acusados e Comparsas.
09.
Evidente que os Denunciados agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de vingança. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado EMERSON novamente mentiu, ao se atribuir o nome de FERNANDO DASILVA PEREIRA, e negou o crime de tentativa de homicídio, praticado contra o ofendido EDIVALDO (fls. 08/09).
11.
O acusado JOILSON, por sua vez, confessou o crime e delatou o denunciado EMERSON, quando interrogado pela autoridade policial (fls. 10/11).
12.
A faca utilizada no crime foi apreendida, ainda suja de sangue”
(ID 184811166).

Conforme consta da
r.
sentença, a comprovação da materialidade foi claramente reconhecida pelo juízo singular
, ante o
boletim de ocorrência (ID 176190762), bem como o laudo pericial (ID 176190763).

Todavia, quanto
à
autoria, equivocadamente, o juízo singular consignou que

não há sequer meros indícios
(ID 66322812, p. 2).

É cediço que
,
para fins de pronúncia,
conforme o
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal
, quanto à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos
informativos
ou de prova que permitam afirmar a existência de indício suficiente, portanto, a probabilidade de autoria; pressuposto sobejamente demonstrado
in
casu
.

Interrogado pela autoridade policial, o acusado
Joilson
confessou a autoria delitiva, bem como delatou a participação do comparsa Emerson, que havia se identificado falsamente como Fernando da Silva Pereira, veja-se:

“
[...]
Que, o interrogado disse apenas ter dado um chute em Edivaldo porque o mesmo estava com uma barra de ferro e iria acertar os menores; que o fato ocorreu todo no mesmo local, nas proximidades da Avenida Mato Grosso com a Avenida Prainha; que o interrogado informa que Fernando deu um soco no rosto de Edivaldo e acabou levando uma pancada com a barra de ferro que estava com Edivaldo
[...]”
(ID 176190821, p. 4).

Destaco que a verdadeira identidade do apelado Emerson Lorena
de
Castro foi confirmada por sua genitora em sede policial (ID 58535089, p. 47).

Embora não tenha apontado
a
participação dos apelados na fase investigativa, ouvid
a
em juízo, a vítima Edivaldo confirmou
o envolvimento tanto de Emerson quanto de
Joilson

na empreitada criminosa:

“
Vítima: Eu
tava
trabalhando lá na via, eu trabalhei três anos vendendo produto gelado (água de coco, suco, refrigerante, água mineral) e eles sempre me “
apurrinhavam
”, sempre roubavam coisas da minha caixa quando eu saía
pra
vender, eles vinham por trás e roubavam e isso foi me deixando meio irritado né... aí eu fui falar e aconteceu isso aí... Os dois “maior”
veio
por aqui (indicando o lado direito, por trás) e mandou uma gurizada pelo outro lado (indicando o lado esquerdo à frente), ele veio, eu pegando produto na caixa, abaixado sem defesa nenhuma, ele quebrou a garrafa na minha cabaça que explodiu. Eu estava com um
chapeuzão
de palha, passou assim nas abas do chapéu os pedaços do caco de vidro, que furou
assim cortou assim meu pescoço e minha orelha. Na hora que ele bateu eu vi só o vácuo, não deu
pra
“mim” me livrar”, explodiu na minha cabeça, eu tenho a cabeça quebrada aqui. A
í
na hora que o sangue estava correndo eu ainda tentei me defender, mas ele meteu uma faca em mim, era no meu coração, eu coloquei o braço aqui, pegou aqui, aí amorteceu o impacto, pegou
4
pontos aqui. Não ultrapassou não (o braço), pegou aqui e aí
cepou
a faca, pegou
4
ponto
, eu fiquei uns dias sem trabalhar, no prejuízo, e aqui tudo cortado, a orelha, a cara e a cabeça né. A garrafa de
skol
beats, simplesmente quando bateu explodiu, eu só o vácuo assim, quando eu tentei me livrar, não tinha condições, eu estava abaixado, pegando produto no isopor, sem defesa nenhuma, eu não estava
cuidando ele
, eu estava cuidando os outros que vinham desse lado que eram tudo de menor. (
.
..) Promotor: aqui os acusados são
Joilson
e Emerson, quem bateu no senhor quem foi? Vítima: foi
esses dois maior
. (
.
..) Promotor: o senhor se
lembra
mais ou menos quantos menores eram? Vítima: aí só tem dois né? Mas eram uns quatro. Que um dos agressores era conhecido pelo apelido de “galinha” (
...)”
(ID 176190821, p. 6-7).

Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como não restando inequivocamente
comprovada a ausência do
animus necandi
, a reforma da
r.
sentença, a fim de pronunciar o
s
apelado
s
, é medida que se impõe, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Em relação à qualificadora do motivo torpe, ressai dos autos que a suposta tentativa de homicídio ocorreu pelo fato de Edivaldo ter assediado o adolescente Rafael Baltazar, que em sede policial declarou que:

“[...] QUE informa que já foi vítima do Sr. Edivaldo, sendo que este certa vez o convidou pra sair com ele e deixar que ele tivesse contato sexual com o menor”
(ID 58535089, p. 30).

No mesmo sentido o adolescente João Paulo declarou que:

“[...] o Sr. Edivaldo é estuprador, sendo que ele mesmo já disse que estuprou duas meninas; que o Sr. Edivaldo reside ao lado de uma casa abandonada onde os menores ficam, sendo que ele já queimou um colchão que eles usavam pra dormir e vive perturbando os meninos; [...] o menor Rafael estava sozinho na tal casa abandonada; Que quando
o restante dos menores chegaram
e Rafael gritou dizendo que Edivaldo estava querendo estuprá-lo [...]
Que todos correram pra tentar pegar Edivaldo, mas ele saiu corrido do lugar [...] somente na data de hoje o viram, quan
do então decidiram que iriam matá-lo
”
(ID 58535089, p. 31).

Ressai da prova oral produzida que além de ter sido supostamente praticado por vingança, o modo de execução do crime dificultou a defesa da vítima, haja vista que foi surpreendida em via pública enquanto trabalhava, com socos, chutes e golpes de faca e garrafa de vidro
(ID 176190821, p. 6-7).

Assim, mantenho as qualificadoras descritas na denúncia, haja vista que
apenas devem ser afastadas quando forem manifestamente
improcedentes, sem qualquer suporte probatório,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este
e
grégio Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DUAS VERSÕES NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória. 5. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 6. Agravo regimental não provido” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA [...] – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA
COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO [...] A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e § 1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88]. 2. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possível ocorrência destas, tal como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.o 02 da TCCR/TJMT. Recurso defensivo conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - RSE: 10024058620228110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2023)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso
,
para
pron
unciar
o
s
recorrido
s

Emerson Lorena de Castro
e
Joilson
Franca da Silva
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
, como incurso nas sanções do art
igo
121, § 2°, incisos I e IV,
na forma do artigo 14, inciso II,
ambos

do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024